Tribunal: CARF
Processo: 13839.004305/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1991
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.
CONSEQUÊNCIAS DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Nos casos de não homologação/homologação parcial da Dcomp o objeto de cobrança são os débitos/saldos de débitos constituídos pela entrega daquela declaração, e não a mera diferença entre valores de crédito apurados pela administração fiscal e pelos contribuintes.
DIALETICIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
No processo administrativo fiscal é ônus da Recorrente apresentar fundamentadamente os motivos da sua irresignação em relação ao acórdão combatido de forma a que seja possível ao Colegiado compreender a dissonância entre o raciocínio da decisão a quo e o da Recorrente.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004305/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.413 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TAKATA PETRI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1991
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.
CONSEQUÊNCIAS DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Nos casos de não homologação/homologação parcial da Dcomp o objeto de
cobrança são os débitos/saldos de débitos constituídos pela entrega daquela
declaração, e não a mera diferença entre valores de crédito apurados pela
administração fiscal e pelos contribuintes.
DIALETICIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
No processo administrativo fiscal é ônus da Recorrente apresentar
fundamentadamente os motivos da sua irresignação em relação ao acórdão
combatido de forma a que seja possível ao Colegiado compreender a
dissonância entre o raciocínio da decisão “a quo” e o da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do redator. Vencido o conselheiro Raphael Madeira Abad
(relator) que dava provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Renato Pereira de Deus.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004305/2008-45
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Redator designado
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discutem-se os cálculos
de atualização dos valores que a Recorrente teve reconhecido em ação judicial como pagamento
indevido.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Por meio da Ação Ordinária n°93.00031619, transitada em julgado em 21/10/2005, a
contribuinte teve reconhecido direito creditório relativo a pagamentos a maior de
Finsocial no período de setembro de 1989 a janeiro de 1991. Desistindo da execução do
julgado na esfera judicial, a pessoa jurídica apresentou Declarações de Compensação
(fls. 08/27 da versão digitalizada dos autos) aproveitando o mencionado direito de
crédito na extinção de débitos de que é sujeito passivo.
Conforme quadro de fl. 33 elaborado pela contribuinte e que integrou o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Transitada em Julgado (processo no
13839.003441/200737) o crédito atualizado até 31/08/2007 correspondia a R$
3.925.935,91.
Em Despacho Decisório de fls. 34/37, a unidade local, com base em planilha
demonstrativa de fl. 38 reconheceu direito de crédito no importe de R$ 679.896,97
atualizado até 31/12/1995, valor insuficiente para a liquidação integral dos débitos
incluídos nas DCOMP.
À fl. 36, o texto do despacho decisório relaciona os critérios que orientaram a
elaboração do demonstrativo que apurou o montante do direito de crédito:
• O período alcançado foi o indicado pelo requerente (Set/89 a Jan/91);
• Os valores das bases de cálculo (faturamento) foram fornecidos pelo
requerente;
• A alíquota utilizada foi a de 0,5% (meio por cento) sobre o faturamento;
• Os débitos de F1NSOCIAL não pagos até o dia cinco do mês subseqüente ao
da apuração, foram convertidos em quantidade de BTN pelo valor desta no dia
do vencimento;
• Os débitos de FINSOCIAL foram reconvertidos em moeda da época, pela
multiplicação da quantidade de BTN pelo valor desta na data do pagamento;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

• Os pagamentos a maior efetuados até 31/01/91 foram atualizados até 31/12/95
pelos índices da Norma de Execução Conjunta SRF Cosar/Cosit n° 8/97, com
ajustes nos índices dos meses de março/90, abril/90, maio/90, jun/90 e
fevereiro/91, conforme os expurgos reconhecidos pelo judiciário;
Notificada do despacho decisório em 29/09/2008, em 28/10/2008 a contribuinte
protocolou a manifestação de inconformidade de fls. 51/54 na qual afirma que, nos
cálculos do direito de crédito compensado, valeu-se dos índices de atualização
monetária estabelecidos no Provimento no 24 da Justiça Federal.
Com relação aos expurgos inflacionários, diz que os índices aplicáveis são aqueles
prescritos em posição judicial expressa em sede dos Embargos de Declaração, que
autorizou a utilização dos percentuais de 84,32%, 44,80%, 7,87%, 9,55% e 21,87% para
os meses de março, abril, maio e junho de 1990 e fevereiro de 1991, respectivamente,
ao passo que os cálculos realizados pela administração se basearam em desconhecida
Norma de Execução que não considera corretamente os expurgos inflacionários.
Ademais, continua, os cálculos da Administração só consideraram os efeitos dos
expurgos nos respectivos meses, desconsiderando a repercussão sobre o saldo de crédito
acumulado nos meses anteriores.
Além disso, afirma ter abdicado do seu direito de executar a sentença judicial, isso
contudo, não implicou a recusa do direito reconhecido no processo de conhecimento. Se
houvesse optado pela execução da sentença, os cálculos do direito de créditos teriam por
base o Provimento no 24.
Por fim, contesta o valor da cobrança dizendo que
o cálculo apresentado pela Recorrente aponta um crédito de R$ 1.222.309,51 e
do fiscal um valor de R$ 679.896,97, ambos os valores em janeiro de 1996.
Sendo assim, a diferença de principal que poderia ser cobrada, se correto o
cálculo do fisco, sendo de R$ 542.412,54, acrescido dos juros Selic de janeiro de
1996 até a presente data, e não o valor de principal de R$ 1.903.955,58 que está
sendo cobrada.
Como resultado da análise do processo pela DRJ houve a conversão em
diligência, que reconheceu erro no cálculo inicial, gerando novas planilhas:
Dos cálculos efetuados foram emitidos dois relatórios, um considerando a data de
atualização para janeiro de 1996 (fls. 73/76) para possibilitar o cálculo da compensação,
e outro para 31 de agosto de 2007, para permitir ao contribuinte a comparação ao
resultado por ele apresentado (fls. 77/78).
Chegou-se ao valor de R$ 825.354,71 (oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) para janeiro de 1996, que após a
atualização pela Selic continua insuficiente à homologação integral da compensação
efetuada pelo contribuinte (fls. 79/82).
Finda a diligência a DRJ entendeu que ao abrir mão da execução da decisão
transitada em julgado a contribuinte, por um lado, abdicou de eventual vantagem nos percentuais
monetários próprios daquele procedimento, submetendo-se os índices de atualização monetária
utilizados pela autoridade administrativa foram aqueles fixados na citada Norma de Execução
Conjunta Cosit/Cosar no 8, de 1997.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência do Colegiado
razão pela qual deve ser conhecida.
2.
Mérito.
Sinteticamente, a Recorrente requereu administrativamente a compensação dos
valores judicialmente reconhecidos como recolhidos a maior, pautando-se no Manual de
Orientação de Procedimentos para o Cálculos na Justiça Federal (Provimento n. 24).
A Fazenda Nacional, todavia, utilizou-se de Tabela própria, apurou valor a menor
e exigiu a diferença.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente impugnou os índices e a
forma de cálculo, ensejando uma diligência.
Foram realizados novos cálculos, utilizando-se os mesmos índices mas
metodologia distinta.
A questão foi submetida à DRJ (e-fls. 87) que entendeu haver a Recorrente aberto
mão de eventuais vantagens dos percentuais monetários reconhecidos na decisão judicial.
Em Recurso Voluntário a Recorrente defende que não abriu mão dos percentuais
judicialmente reconhecidos, apenas do procedimento.
A controvérsia, portanto, cinge-se dois pontos, quais sejam (i) os índices de
atualização e (ii) um alegado “erro material” na forma de cálculo.
2.1.
Índices de atualização.
O primeiro ponto controvertido é qual índice aplicar aos valores recolhidos
indevidamente.
Esta questão já se encontra pacificada no âmbito da Receita Federal por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, bem como
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, representada pelo Acórdão unânime n.
9303009.304 de relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, utilizado por diversas
vezes por esta Turma, que adoto e transcrevo.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

No mérito está pacificada a jurisprudência desta Turma, espelhada no Acórdão no
9303007.780, de 11/12/2018, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/1990 a 30/09/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.
No voto condutor daquele Acórdão, são, basicamente, transcritas as citadas normas da
PGFN, o que aqui também faço – e que bastam como razão de decidir:
PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008:
(...)
19. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no
10.522, de 19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97,
recomenda-se sejam autorizadas pelo Senhor Procurador Geral da Fazenda
Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 10/2008:
O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 8/12/2008, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator
de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho
da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935.594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no
REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ
27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007).
Entendimento esse que foi reproduzido no recente julgado 9303008.467, de 16/04/2019,
igualmente de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

A ressalva que faço é que entendo que descabe a aplicação dos expurgos caso haja
decisão judicial transitada em julgado determinando, às explícitas, outra metodologia de
atualização monetária.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e dou provimento para
que sobre os créditos reconhecidos administrativamente sejam aplicados os índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02 de julho de 2007.
Neste ponto, voto no sentido de dar provimento a este capítulo recursal para que
aos valores indevidamente recolhidos seja aplicada na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
2.2.
Alegação de Erro material ou forma de cálculo dos débitos.
O segundo e último ponto controvertido diz respeito ao alegado erro material nos
cálculos. Assim sustenta a Recorrente:
Para arrematar, cabe acrescentar que a r. decisão recorrida convalida erro material já
apontado na manifestação de inconformidade, e também por esta razão deve ser
reformada.
Isto porque a DRF de Jundiaí reconhece que o crédito, em termos de principal, é da
ordem de R$ 825.354,71 – valores de janeiro de 1996, sendo que o contribuinte pugna
pelo reconhecimento de R$ 1.222.309,51 (também em janeiro de 1996). Entretanto a
soma dos DARF que acompanham a decisão da DRJ dá conta de que o montante de
principal seria de R$ 1.434.159,17 !!! Vale dizer, a empresa deveria, em termos de
principal, mais do que compensou. (e-fls. 116, fls. 8 do RV)
Em que pese o fato de que no Processo Administrativo Fiscal existe uma
relativização das formalidades processuais, existe a necessidade da Recorrente apontar
especificamente o fundamento da sua irresignação.
No caso concreto ela afirma que houve erro material nos cálculos.
Todavia, analisando a decisão atacada é possível concluir que não se trata de um
erro material, mas sim da forma de cálculo dos débitos e dos créditos, que foi explicitada,
vejamos:
O valor a ser cobrado no caso de compensação indevida corresponde ao principal que
deixou de ser extinto por insuficiência de direito creditório acrescido da multa e dos
juros de mora, uma vez que, não compensado em sua data de vencimento, o débito sofre
os encargos do atraso, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, 1996.
Assim, ainda que superada a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, que
consiste no dever da Recorrente de estabelecer argumentos lógicos relacionados à sua
pretensão, pois limitou-se a tratar o ponto como um “erro”, mesmo assim deve ser negado
provimento capítulo recursal, em razão da decisão atacada estar de acordo com a legislação.
3.
Conclusões.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

Conclusivamente é de se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que
aos valores controvertidos sejam aplicados os índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Voto Vencedor
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Redator designado.
Com a devida vênia ao voto do Ilustre Relator, prevaleceu no Colegiado o
entendimento pela ausência de dialeticidade em relação não apenas ao capítulo recursal
denominado “Alegação de erro material ou forma de cálculo dos débitos”, mas também quanto
aos “Índices de atualização” aplicados.
Analisando-se o processo tem-se que foi realizada uma diligência por meio da
qual apurou-se o valor tratado como devido, ocasião em que foi aberta a oportunidade para a
Recorrente manifestar-se acerca dos valores, sendo que ela não aproveitou-se deste prazo para
tecer qualquer observação (e-fls. 85-86)
O acórdão ora em análise a DRJ
A contribuinte não se manifesta contra os cálculos elaborados pela unidade local no
procedimento de diligência solicitada. Não remanesce, assim, litígio administrativo no
tocante aos números apurados em relação ao direito de crédito detido pela contribuinte e
à sua insuficiência para fazer frente aos débitos compensados nas Declarações de
Compensação.
Sem entrar no mérito acerca de eventuais diferenças nos índices de atualização
monetária estabelecidos no denominado Provimento no 24 da Justiça Federal de São
Paulo e aqueles utilizados nos cálculos elaborados pela Administração Fiscal, é
necessário registrar que os primeiros tem lugar apenas nos casos de execução judicial, o
que não é a situação do caso presente.
Ao abrir mão da execução da decisão transitada em julgado, a contribuinte, por um lado,
abdicou de eventual vantagem nos percentuais monetários próprios daquele
procedimento. Todavia, a interessada, optando pela via administrativa como forma de
aproveitamento do direito de crédito garantido judicialmente, não precisou esperar pelos
prazos e condições próprios das ações de execução contra a Fazenda Pública, já lhe
sendo aberta a imediata possibilidade de utilização do direito de crédito reconhecido
judicialmente pela compensação com débitos próprios.
De todo o modo, os índices de atualização monetária utilizados pela autoridade
administrativa foram aqueles fixados na citada Norma de Execução Conjunta
Cosit/Cosar no 8, de 1997, com exceção dos meses para os quais o Poder Judiciário
na decisão estabeleceu percentual diverso, o que indica pleno respeito à coisa
julgada.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004305/2008-45

O valor a ser cobrado no caso de compensação indevida corresponde ao principal que
deixou de ser extinto por insuficiência de direito creditório acrescido da multa e dos
juros de mora, uma vez que, não compensado em sua data de vencimento, o débito sofre
os encargos do atraso, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, 1996.
Diante do exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito crédito de R$ 145.457,74, além daquele já
reconhecido no despacho decisório atacado (R$ 679.896,97), totalizando R$
825.354,71, em valores atualizados até 31/12/1995 e por homologar as compensações
até o limite do direito de crédito reconhecido. (destaques não constantes do original)
Sinteticamente, o Acórdão apontou que os cálculos estão corretos, respeitando as
normas vigentes e a decisão judicial, especialmente levando-se em consideração que a
Recorrente não apontou, quando oportunizado, os eventuais erros nele existentes.
No Recurso Voluntário, a Recorrente também não se desincumbiu do ônus de
apontar de forma objetiva, quais teriam sido os valores e os períodos dos cálculos que ela
discorda, bem como o fundamento jurídico da sua irresignação.
A Recorrente limitou-se a invocar, genericamente, o “direito à coisa julgada”,
bem como o “direito ao que os créditos fossem atualizados pelos índices reais de inflação”,
deixando de apontar quais, no seu entender, seriam os índices que considera corretos, em relação
a qual período, o fundamento deste entendimento, bem como quais foram os índices aplicados.
Diante dos fundamentos acima expostos, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital